Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-45.2024.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002755-45.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GILMAR SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 864.563.341-87 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002755-45.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1002755-45.2024.8.11.0005

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Gilmar Silva do Nascimento.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. ACORDO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. TERMOS REQUERIDOS EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada por professor contratado temporariamente, sob fundamento de perda superveniente do objeto em razão de acordo e pagamento administrativo. O ente público requer a reforma da sentença apenas para que o processo seja extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, deve ser reformada para constar como fundamento a homologação do acordo administrativo e a extinção com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando houver perda superveniente do objeto, como ocorre nos casos em que o pedido é integralmente satisfeito de forma extrajudicial, não havendo mais lide a ser resolvida judicialmente.

4.

O próprio Estado de Mato Grosso, ora recorrente, requereu nos autos originários a extinção do processo sem resolução do mérito com base na perda do objeto, em virtude de pagamento administrativo realizado.

5.

O juízo
a quo
, ao acolher o pedido do recorrente e extinguir o feito sem resolução de mérito nos exatos termos requeridos, atuou de forma coerente com os princípios que regem os Juizados Especiais, em especial a simplicidade, economia processual e celeridade.

6.

A pretensão posterior do Estado em alterar o fundamento jurídico da extinção, após ter solicitado extinção sem mérito, revela contradição com sua conduta anterior e afronta o princípio da boa-fé objetiva processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, conforme pedido expresso das partes, é válida quando há comprovação de pagamento administrativo voluntário e inexistência de controvérsia remanescente entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII; Código de Processo Civil, artigos 485, inciso VI, e 487, inciso III, alínea "b"; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 0010774-07.2017.811.0004, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.01.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002755-45.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1002755-45.2024.8.11.0005

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Gilmar Silva do Nascimento.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – férias.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT.

Sentença (Id.

294116363
)
:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto, em razão do acordo e do pagamento administrativo realizados
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

294116364
):
requer a reforma da sentença, a fim de que o acordo seja homologado e o processo extinto, com resolução do mérito.

Contrarrazões (Id.
294116368): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002755-45.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.o
1002755-45.2024.8.11.0005

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Gilmar Silva do Nascimento.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por perda do objeto.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada por Gilmar Silva do Nascimento contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de férias e terço constitucional decorrentes de contrato temporário de trabalho como professor.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada para homologar o acordo administrativo formalizado pela parte autora através do Portal do Servidor, requerendo a extração do processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC, em razão da transação.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido sobre o mérito da demanda original, defendendo a nulidade dos contratos sucessivos e o direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau.

Quanto ao mérito do recurso, a questão central consiste em definir se a sentença deve ser reformada para reconhecer a homologação de acordo administrativo celebrado entre as partes.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95.

Da análise detida dos autos, observa-se que o próprio Estado de Mato Grosso, na petição de Id. 294116360, requereu expressamente
"a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do pagamento administrativo e consequente falta superveniente de interesse processual nos termos do Art. 485, inciso VI do CPC/2015"
.

A sentença foi proferida exatamente nos termos pleiteados pelo próprio recorrente, aplicando o fundamento legal por ele indicado. O magistrado
a quo
acolheu integralmente o pedido formulado pelo Estado, reconhecendo a perda do objeto em razão do cumprimento da obrigação através do acordo e do pagamento administrativo.

Ressalta-se que as contrarrazões apresentadas pela parte autora estão completamente dissociadas tanto da sentença proferida, quanto das razões do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso. Enquanto o recurso questiona apenas o fundamento legal da extinção (se com ou sem resolução do mérito), as contrarrazões discutem o mérito da demanda original sobre nulidade de contratos e direito a férias, matérias que já foram superadas pelo acordo administrativo celebrado. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

A fundamentação utilizada na sentença (artigo 485, VI, do CPC - perda superveniente do objeto) é tecnicamente adequada e corresponde exatamente ao que foi requerido pelo próprio Estado em sua manifestação processual.

Considerando que houve comunicação de transação realizada e pagamento efetuado administrativamente entre as partes, com pedido de extinção do processo por perda de objeto, ao juiz cumpre tão somente realizar a atividade jurisdicional limitada ao exame externo do ato, verificando os requisitos de validade e eficácia, de modo que descabe promover alteração no julgado proferido exatamente dos termos pretendidos pelas próprias partes, quando observadas as formalidades legais.

Sobre a matéria:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMUNICAÇÃO DE ACORDO DAS PARTES NO CURSO DO PROCESSO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE DÁ PLENA QUITAÇÃO AO CONTRATO PRIMITIVO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA QUE PRETENDE ALTERAR OS TERMOS DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE, SALVO PELAS VIAS PRÓPRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comunicação de transação realizada pelas partes, ao juiz cumpre tão somente realizar a atividade jurisdicional limitada ao exame externo do ato (delibação), verificando os requisitos de validade e eficácia, de modo que descabe promover alteração no acordo homologado judicialmente na ação de base, quando observadas as formalidades legais, salvo através de ação anulatória ou rescisória.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00107740720178110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)”.

Não há, portanto, equívoco na decisão que justifique sua reforma, uma vez que o juízo
a quo
decidiu precisamente conforme o pedido formulado pelo ora recorrente.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Entretanto, deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025